Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-63.2023.8.11.0100
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000034-63.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KELISON WYLHAM MENEGASSO - CPF: 055.708.211-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GISELLY DOS REIS ABREU - CPF: 083.269.521-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal.

Apelação Criminal. Tentativa de Furto. Materialidade e autoria comprovadas. Custas Processuais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal por condenado por tentativa de furto, tipificado no art. 155 c/c art. 14, II, ambos do CP, em que a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
ou a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber (i) se há insuficiência de provas para absolver o réu pela prática da tentativa de furto, considerando a materialidade e autoria do crime, além da validade das provas documentais e testemunhais apresentadas, e, (ii) se é possível isentar o apelante, nesta instância revisora, do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir
3.
A materialidade e autoria do crime foram comprovadas pela prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, reconhecimento fotográfico e os depoimentos de testemunhas e policiais, todos colhidos sob o crivo do contraditório. As provas são coesas e afastam qualquer dúvida quanto à responsabilidade do réu.
4.
Quanto à isenção de custas processuais, a pretensão não merece acolhimento. O art. 804 do Código de Processo Penal impõe a obrigatoriedade do pagamento das custas pelo condenado. O exame de eventual mudança na condição financeira do réu deverá ser feito pelo Juízo das Execuções Penais.

IV. Dispositivo e tese 5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. “Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para fundamentar a condenação”. 2. “A isenção de custas processuais somente pode ser concedida pelo Juízo das Execuções Penais, conforme prevê o art. 804 do CPP, quando demonstrada mudança da condição financeira do réu”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155 e art. 14, II; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: N.U.
1000407-81.2020.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/202,
N.U 0003307-19.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 22/10/2023 E N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Kelison Wylham Menegasso
foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única de Brasnorte-MT,
à pena de 8 meses de
reclusão
em regime
aberto
e
6 dias-multa
,
substituída
a pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direito, porque praticou o crime de
Tentativa de

Furto Simples
(art. 155, c/c art. 14, inc. II, todos do CP)
(ID 243104734).

Em
razões
de recurso, a Defesa pleiteia a
absolvição
, ante a alegada
insuficiência de prova
para sustentar a condenação, invocando a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
e a
isenção
das custas processuais (ID 243104738).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 24104740).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID
243976652),
conforme se vê do sumário a seguir transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA - CONDENAÇÃO
. Pedido de absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas - Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova - Testemunho dos policiais e do segurança do evento prestados em juízo - Absolvição descabida - Isenção do pagamento das custas e despesas processuais - Inviabilidade - Art. 804 do CPP - Imposição legal - Análise de eventual hipossuficiência compete ao Juízo da execução penal - Precedentes TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, no dia 28.12.2022, no período noturno, em um evento festivo, na Praça da Bíblia, localizada na Avenida Senador Júlio Campos, Brasnorte/MT,
Kelison Wylham Menegasso
,
tentou
furtar o celular da vítima
Giselly dos Reis Abreu.

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (furto tentado).

Após regular trâmite processual, ele foi condenado pela prática do crime descrito na denúncia, conforme já relatado.

Nesta instância recursal, a defesa alega a absolvição do apelante por insuficiência de provas, argumentando que não houve a devida comprovação da materialidade e autoria do delito, invocando, assim, o princípio do
in dubio pro reo
e a isenção das custas processuais.

É o relato do necessário.

A
materialidade
e a
autoria
do crime são incontestes ante a juntada da Informação da Prisão em Flagrante (ID 243104246), Boletim de Ocorrência (ID 243104248), Auto de Apreensão (ID 181147172 – Pág. 9), Reconhecimento Fotográfico (ID 243104656), Imagens de ID 243104657, Relatório (ID 243104673), corroboradas pelas declarações da vítima e testemunhas nas duas fases do processo, que demonstram, a saciedade, em que o apelante cometeu o crime, exatamente como narrado na exordial acusatória.

Tais documentos revelam que no dia 29 de dezembro de 2022, por volta das 02h10min,
Kelison Wylham Menegasso

foi preso em flagrante em um show, na cidade de Brasnorte/MT, após ser identificado como o autor de uma tentativa de furto na Praça da Bíblia, localizada na Avenida Senador Júlio Campos.

Na fase policial
,
a vítima,
Giselly dos Reis Abreu
, afirmou que o apelante tentou furtar seu celular que estava no bolso, atrás do seu
short
, vez que “
sentiu alguém tentando puxar o telefone
”, ao passo que a vítima disse ao apelante que estava embriagado: “
estou de olho em você
” (ID 24304653).

Na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu o apelante como autor do crime na Delegacia de Polícia, após o procedimento do reconhecimento fotográfico (ID 243104656).

Os policiais militares
Alex Francisco de Oiliveira
e
Sidney Brolezi do Nascimento
relataram que, após a denúncia de populares de que um rapaz furtou o telefone de uma moça que estava no local dos fatos, bem como era suspeito de cometer furto no dia anterior em uma loja de aparelho celular, eles iniciaram as buscas no local e detiveram o réu, que foi prontamente reconhecido pela vítima.

Narraram, ainda, que a testemunha
Walyffer Fernando Silva Lansana
, que estava trabalhando no evento como segurança, reconheceu o apelante como autor do crime de furto (ID 243104650).

Em juízo

(ID 243104720), a testemunha
Walyffer Fernando Silva Lansana
, segurança do evento, disse, em detalhes, que estava atuando como segurança do evento, quando avistou o apelante “cometendo outro delito”, quando solicitou apoio dos Policiais Militares. Em seguida, a vítima, uma mulher que havia sido roubada por ele, aproximou-se relatando que identificou o criminoso, apresentando, inclusive, uma foto deste.

Além disso, a testemunha acompanhou os policiais até o local onde teria visto o apelante, momento em que foi dada voz de prisão ao apelante, ressaltando ao final que a vítima, em nenhum momento, demonstrou qualquer dúvida quanto à identificação do apelante como o autor da tentativa de furto.

Os policiais militares confirmaram, na íntegra, seus depoimentos.

Do mesmo modo, a vítima corroborou suas declarações.

Nas duas fases do processo, o apelante negou a autoria do crime, negou a prática do delito, afirmando que estava no local apenas como espectador do evento (ID 243104659 e 243104720).

Expostas essas circunstâncias, observa-se que enquanto o
apelante não
se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que pudessem comprovar o contrário do exposto na sentença, por outro lado, a vítima e a testemunha
Walyffer
e os policiais militares responsáveis pelas diligências, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentaram declarações/informações coesas e seguras,
sempre
enfatizando o envolvimento do apelante no ilícito, de que foi ele quem tentou furtar o celular da vítima.

Ademais, a testemunha ocular, que atuava como segurança do evento, relatou com detalhes o comportamento suspeito do apelante, além de presenciar a abordagem policial e a confirmação da autoria por parte da vítima. Esse testemunho, somado ao laudo de reconhecimento fotográfico e as declarações da vítima e testemunhas na fase jucicial, reforçam a certeza quanto à prática delitiva.

Nesse ponto, o Termo de reconhecimento fotográfico encontra-se anexado aos autos, bem como a vítima confirmou em juízo que o reconheceu como autor do crime, além da testemunha
Walyffer
.

Oras, diante do farto conjunto fático-probatório assinalando a responsabilidade do apelante no episódio criminoso, e considerando, como visto acima, que a defesa técnica
não
logrou êxito em demonstrar o equívoco da sentença condenatória ou trazer elementos mínimos que fizessem brotar alguma dúvida no espírito do julgador – em descompasso com a lição do art. 156 do CPP –, deve ser
mantida
a condenação impugnada.

Destarte, diante da tese genérica apresentada pela Defesa, entendo que a
contundência das provas apresentadas pelo Parquet infunde credibilidade à tese acusatória, não havendo que se falar em afronta ao preceituado no art. 155 do CPP, pois,
in casu
, ficou evidenciado que o Magistrado analisou os depoimentos (prestados sob o crivo do contraditório) em conjunto com tudo o que foi colhido nos autos.

Assim, diante do acervo probatório formado, não restam dúvidas quanto a materialidade e a autoria delitiva. Ilustrando o raciocínio, seguem ementas de julgados deste Tribunal:

“Nos crimes contra o patrimônio, a palavra ad vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055). “Não há se falar em absolvição, por ausências de provas quando a prática do crime de tentativa de furto qualificado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada [...] pela apreensão dos instrumentos do crime [...].” (N.U 0010859-05.2019.8.11.0042)”. (N.U 1000407-81.2020.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

“... A absolvição é inviável quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de furto qualificado que lhe foi imputado na denúncia. “Os depoimentos de policiais desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual. (...)”. (N.U 0003307-19.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 22/10/2023).

Com base nesses fundamentos, conclui-se que não há qualquer motivo que justifique a absolvição pretendida pela defesa, sendo a condenação do réu medida que se impõe, em consonância com as provas e o direito aplicável.

Finalmente,
não
prospera o pedido de dispensa do pagamento de custas e despesas processuais, seja por se tratar de ordem legal (art. 804 do CPP), seja porque inexiste previsão em lei contemplando a possibilidade, com fulcro na insuficiência de recursos econômico-financeiros do agente, de banimento daquela obrigação.

De todo modo, trata-se de matéria afeta ao
Juízo das Execuções Penais
, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:

“
4. O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais”. (N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024).

Nesses termos,
deixo
de conceder a pretendida isenção, sem prejuízo, contudo, de que o pedido seja novamente formulado na fase de executivo de pena.

Por todo o exposto e em
consonância
com

o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024